Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO. ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1034 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, que analisou a matéria de forma clara e coerente, aplicando a jurisprudência cabível ao caso em análise.
2. O acórdão foi claro e coerente na aplicação da tese vinculante expedida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.816.482/SP - tema 1.034, de que incabível a aplicação de reajustes diferenciados aos ativos e inativos, permitindo, no entanto, o reajuste por faixa etária, se contratado. Ressaltou, ainda, que a partir de 2016 não foram aplicados reajustes com discriminação entre os beneficiários ativos e inativos.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.